Tribunal: STF
Processo: ARE 985126
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 8.591/2007. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS/STF 279 E 280. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - Para divergir do Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação da legislação local aplicável à espécie (Lei estadual 8.591/2007), o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas/STF 279 e 280. Precedentes.



    II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se de ação de mandado de segurança.



    III- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.